Tribunal: TJMT
Processo: 1060119-37.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060119-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Locação de Móvel]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIFERENTE DISTRIBUIDORA E INTERMEDIACAO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 08.845.931/0001-00 (APELADO), MARIO GONCALVES MENDES NETO - CPF: 707.210.171-34 (ADVOGADO), AMANDA LOPES E SILVA - CPF: 004.322.621-30 (ADVOGADO), LINOIR LAZZARETTI JUNIOR - CPF: 950.328.941-68 (ADVOGADO), VANESSA ROSIN FIGUEIREDO - CPF: 830.452.011-72 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO SOARES DA SILVA JUNIOR - CPF: 011.136.171-01 (ADVOGADO), CENTRO OESTE COMERCIO E LOCACAO DE PAINEIS LTDA - EPP - CNPJ: 01.688.564/0001-21 (APELANTE), ELSON DUQUES DOS SANTOS - CPF: 459.382.701-97 (ADVOGADO), VALERIA CASTILHO MUNHOZ VIVAN - CPF: 361.770.671-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1060119-37.2019.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:

Centro Oeste Comércio e locações de painéis Ltda. - EPP

Apelada:

Diferente Distribuidora e Intermediação de veículos Ltda.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE PAINEL PUBLICITÁRIO – RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA – IMPOSSIBILIDADE – TERMO FINAL PREVISTO NO CONTRATO – PRINCÍPIO
PACTA SUNT SERVANDA
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Com fundamento no princípio do
pacta

sunt

servanda
, que prioriza a manutenção dos acordos voluntariamente estabelecidos entre as partes, impõe-se a preservação da validade do contrato.

Na espécie, havendo previsão expressa do termo final de prorrogação do contrato, não há falar em prorrogação automática, devendo, portanto, ser mantida a sentença que reconheceu a inexigibilidade do débito.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1060119-37.2019.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:

Centro Oeste Comércio e locações de painéis Ltda. - EPP

Apelada:

Diferente Distribuidora e Intermediação de veículos Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Centro Oeste Comércio e locações de painéis Ltda. – EPP em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c rescisão contratual, julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial e declarou a inexigibilidade do débito no valor de R$ 2.566,65 (dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), condenando a ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, formula a apelante pelo afastamento das normas do CDC, ao passo que não se trata de demanda consumerista, porquanto a autora não é a destinatária final do painel publicitário locado.

Afirma que a prorrogação automática da locação resta prevista no instrumento contratual firmado entre as partes, de modo que não tendo a autora informado com a antecedência de trinta dias do vencimento do contrato a sua vontade em rescindir o instrumento, restou tacitamente consignada a renovação.

Devidamente intimada a apelada deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1060119-37.2019.8.11.0041 – Cuiabá.

Apelante:

Centro Oeste Comércio e Locações de Painéis Ltda. - EPP

Apelada:

Diferente Distribuidora e Intermediação de Veículos Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Diferente Distribuidora e Intermediação de Veículos Ltda., propôs ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c rescisão contratual em face de Centro Oeste comércio e locação de painéis Ltda., discorrendo que firmou com a ré em 30.10.2011, contrato de locação de painel publicitário com prazo de duração de 24 meses e termo final em 30.10.2013, podendo ser prorrogado por igual período se nenhuma das partes se pronunciassem por escrito com 30 (trinta) dias de antecedência.

Afirma que o contrato se estendeu até 30.10.2015, quando as partes verbalmente acordaram a celebração de novo contrato de locação, nos mesmos termos anteriormente pactuados, ou seja, com validade de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis por igual período caso não houvesse comunicação por escrito da vontade de rescisão, restando, portanto, consignado como vencimento a data de 30.10.2017, prorrogáveis por mais 24 (vinte e quatro meses), ou seja, até o dia 30.10.2019.

Aduz que foi surpreendida em 03.10.2019 com a chegada de um boleto de cobrança referente à parcela 01 de 24, ou seja, sendo informada de uma renovação contratual não solicitada e nem prevista em contrato, tendo em vista que a data final da prorrogação seria 30.10.2019, conforme cláusula expressa do instrumento pactuado.

Por fim, sustentou que em 09.10.2019 enviou e-mail à ré comunicando expressamente que o contrato teria fim no dia 30 daquele mês e que não tinha intenção de prorrogação, obtendo como resposta que o contrato havia sido automaticamente renovado e que deveria adimplir com as parcelas vencidas, o que levou a autora a buscar o judiciário para resolução da celeuma.

Após citada, a ré contestou o feito e apresentou reconvenção pleiteando a que a reconvinda fosse condenada ao pagamento de cláusula penal por rescisão contratual no importe de R$ 16.101,84 (dezesseis mil, cento e um reais e oitenta e quatro centavos).

Após o trâmite processual, o d. magistrado julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial e declarou a inexigibilidade do débito cobrado pela ré no valor de R$ 2.566,65 (dois mil, quinhentos e sessenta e seis reais e sessenta e cinco centavos), declarou ainda improcedentes os pedidos

da reconvenção, condenando a ré ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em
10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, formula a apelante pelo afastamento das normas do CDC, ao passo que não se trata de demanda consumerista, porquanto a autora não é a destinatária final do painel publicitário locado.

Afirma que a prorrogação automática da locação resta prevista no instrumento contratual firmado entre as partes, de modo que não tendo a autora informado com a antecedência de trinta dias do vencimento do contrato a sua vontade em rescindir o instrumento, restou tacitamente consignada a renovação.

Pois bem. Da análise dos autos verifico que a questão não é de difícil elucidação.

C
ompulsando os autos, restam incontroversos os termos previstos no instrumento contratual colacionado ao id. 208491756, especificamente na cláusula segunda, que prevê a validade do contrato pelo prazo de 24 (vinte e quatro meses) com a possibilidade de prorrogação automática por igual período, ou seja, de mais 24 (vinte e quatro meses).

Dito isso, tendo em vista que o contrato foi renovado verbalmente nos exatos termos do instrumento pactuado, renovaram-se, portanto, os prazos estipulados anteriormente, com a validade de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis pelo mesmo prazo, de modo que, o termo final da prorrogação se daria em 30.10.2019.

Por conseguinte, não tendo sido pactuado novo contrato entre as partes, ao contrário, havendo

expressa comunicação da apelada por e-mail à apelante de que não desejava renovar o contrato, não há que se falar em renovação automática.

Destarte, em atenção ao princípio
pacta sunt servanda
, devem prevalecer as cláusulas contratuais pactuadas entre as partes.

Nesse sentido, colaciono julgado deste Egrégio:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C PERDAS E DANOS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR – DISTRATO – PRINCÍPIO DO
PACTA

SUNT

SERVANDA
– ALEGAÇÃO DE DÉBITOS ANTERIORES AO DISTRATO – NÃO VERIFICAÇÃO – VENDEDOR QUE DEU QUITAÇÃO AOS DÉBITOS, COM A RESTITUIÇÃO DE VALORES EM FAVOR DO COMPRADOR – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Com fundamento no princípio do
pacta

sunt

servanda
, que prioriza a manutenção dos acordos voluntariamente estabelecidos entre as partes, impõe-se a preservação da validade do contrato
.
Na hipótese em que ambas as partes de livre e espontânea vontade celebram distrato de contrato de compra e venda de imóvel urbano, prevendo expressamente o encontro de contas, não há se falar em indenização de danos materiais em relação ao período compreendido no distrato e do qual a parte supostamente credora manifestou sua quitação, mormente quando a avença prevê expressamente a restituição de valores em favor do comprador, suposto devedor e responsável pela rescisão.”
(RAC n. 1030102-13.2022.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Privado, Relator: Dirceu dos Santos, J. 17.04.2024 – negritei).

Por conseguinte, a aplicação ou não do código de defesa do consumidor para dirimir a questão é indiferente, de modo que, mesmo que a questão seja analisada à luz do Código Civil, tendo a apelada juntado aos autos cópia do instrumento contratual, com expressa previsão de prorrogação por período determinado, deve prevalecer a vontade pactuada livremente entre as partes.

Bem analisou o juízo de origem:

“
Extrai-se dos autos que, em 17/10/2011, as partes firmaram contrato de locação de painel publicitário, o qual previa, na sua cláusula segunda, o prazo de duração da avença e a possibilidade de renovação automática por igual período:

“CLÁUSULA SEGUNDA: O prazo de duração do presente contrato é de 24 (vinte e quatro) meses, com início a partir de
30/10/2011
e término em
30/10/2013
, sendo que ao seu término será renovado automaticamente por igual período se nenhuma das partes se pronunciarem com trinta dias de antecedência por escrito.”
(Id. 27479859).

Conforme noticiado pela autora, sem que tenha havido impugnação por parte da ré, houve uma primeira renovação automática do contrato, por igual período, estendendo sua vigência até 30/10/2015. Aduz que, nesta mesma data, verbalmente, as partes firmaram novo contrato, nos mesmos termos do pactuado anteriormente, ou seja, com prazo de 24 (vinte e quatro) meses e renovação automática por igual período, extinguindo em 30/10/2019.

Nesse aspecto, tem-se que, à luz do disposto no contrato de Id. 27479859, seria possível apenas uma renovação automática por igual período, pelo que o contrato iniciado em 30/10/2015 teria vigência somente até
30/10/2019
.

Deveras, é abusiva a cláusula de renovação automática por novo prazo determinado, de contrato de prestação de serviços, se não houver expressa manifestação do consumidor contratante ao término do prazo inicialmente pactuado. Isso porque, caso admitida a referida renovação, a parte contratante permaneceria eternamente vinculada ao contrato, o que não se pode admitir, porquanto tem direito ao rompimento contratual.

A renovação pretendida pela requerida se trata, n
a prática, de uma forma abusiva de manutenção e permanência do liame obrigacional, sem a vontade do aderente, o que, a meu ver, consubstancia uma verdadeira imposição ao consumidor.

Ademais, nota-se que, em 09/10/2019, a autora, através de e-mail (Id. 27479884), informou à requerida o desejo de cancelar o serviço de locação de painel, o que foi desconsiderado pela ré, que continuou efetuando cobranças nos meses seguintes, em total desacordo com o princípio da boa fé contratual, segundo o qual
“os contratantes são obrigados guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.”

Dessa forma, não restou demonstrada a existência da contratação vigente, uma vez que o contrato celebrado entre as partes extinguiu em 30/10/2019. Assim, devem ser declarados inexistentes os débitos cobrados pela requerida, relativos ao contrato de locação de painel publicitário, seja em relação às faturas seguintes, seja em relação à multa por rescisão contratual.

Por consequência, devem ser julgados improcedentes os pedidos formulados na reconvenção apresentada pela requerida, uma vez que não houve rescisão voluntária do contrato por parte da autora, mas, sim, extinção da avença em 30/10/2019, porquanto não houve manifestação de interesse na celebração de um novo contrato, tão pouco de renovação do anterior pela autora.

Em sentido semelhante, deve ser indeferido o pedido de ampliação subjetiva da lide através da reconvenção, tendo em vista que a relação contratual discutida nos autos foi estabelecida pela pessoa jurídica Diferente Distribuidora e Intermediação de Veículos Ltda., de modo que a inclusão dos sócios demandaria a desconsideração da personalidade jurídica da autora
”. (id. 208492154)

Assim, não resta outro caminho a não ser o reconhecimento da inexigibilidade dos débitos e da multa penal perseguidos em sede recursal pela apelante, visto que, vedada a cobrança de eventuais débitos oriundos de um contrato após seu vencimento.

Portanto, por esses termos e estribado nestas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 15 de maio de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024